Tribunal: TJSP
Processo: 2190004-96.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE BEM – Recurso contra decisão que rejeitou impugnação à penhora de três imóveis rurais – Alegação de impenhorabilidade, por constituir pequena propriedade rural – Inocorrência – Não restou comprovado nos autos que os imóveis penhorados se destinam à residência ou ao sustento da família – Ademais, dívida dos autos foi

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE BEM – Recurso contra decisão que rejeitou impugnação à penhora de três imóveis rurais – Alegação de impenhorabilidade, por constituir pequena propriedade rural – Inocorrência – Não restou comprovado nos autos que os imóveis penhorados se destinam à residência ou ao sustento da família – Ademais, dívida dos autos foi contratada por empresa de transporte, e não para financiamento de atividade rural – Requisitos exigidos para a impenhorabilidade da pequena propriedade rural não atendidos – Exegese do artigo 5o, XXVI, da CF; art. 833, VIII, do CPC, art. 4o, § 2o, da Lei n. 8.009/90 – Decisão mantida – Recurso não provido.